Tribunal: TJES
Processo: 0007921-21.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007921-21.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVIMAR GOMES DE AZEVEDO

APELADO: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, determinando a rescisão de contrato de cessão e transferência de direitos possessórios e a reintegração da posse ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa devido ao indeferimento de prova oral requerida diante de novos documentos apresentados pela parte contrária; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau deveria ser anulada para permitir a abertura da fase de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissão de novos documentos pela parte contrária, mesmo diante de intempestividade da réplica, modifica o contexto processual e justifica a necessidade de instrução probatória expressamente requerida.

O indeferimento da prova oral após intimação específica para manifestação sobre a necessidade de instrução viola o princípio da legítima confiança processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença objurgada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ALVIMAR GOMES DE AZEVEDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse movida por
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME
, para decretar a rescisão do contrato de cessão e transferência de direitos possessórios, bem como determinar a reintegração da posse à apelada.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de provas requeridas pela parte, ainda que tenha permitido à parte contrária a juntada de documentos fora do prazo processual;
(ii)
o contrato celebrado entre as partes configura relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova em favor do apelante, não observada pelo juízo
a quo
;
(iii)
o contrato fornecido pela apelada contém informação errada sobre uma suposta ação de usucapião que legitimaria os direitos possessórios, o que invalida o contrato;
(iv)
as prestações contratuais foram adimplidas mediante acordo verbal com fornecimento de materiais de construção, fato corroborado por recibos apresentados; e
(v)
em caso de declaração de invalidade do contrato, deve ser assegurado ao apelante o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Contrarrazões id 8677399, pelo desprovimento.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais, entendo pelo acolhimento da tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pelas razões que passo a expor.

A apelada ajuizou “ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse” sustentando, em sua causa de pedir, mora do apelante quanto ao pagamento das prestações pactuadas no “contrato de cessão e transferência de direitos possessórios” do imóvel caracterizado pelo lote nº 09, quadra nº 96, do Loteamento Bairro Praia de Santa Mônica.

Aduz, nesse cenário, que o apelante comprometeu-se ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo entrada de R$5.000,00 (cinco mil reais) e mais 90 (noventa) parcelas mensais e sucessivas de R$500,00 (quinhentos reais), restando em mora a partir da 31ª prestação.

Ao apresentar defesa, o apelante sustentou, entre outras matérias, a existência de acordo verbal representativo de dação em pagamento, eis que a apelada, por sua representante legal, teria aceitado o recebimento de materiais de construção como pagamento das prestações devidas, apresentando documentos de fls. 67/83.

Embora num primeiro momento tenha o apelante se manifestado pela possibilidade do julgamento antecipado da lide (fls. 100), tem-se que, após a apresentação da réplica intempestiva, o Juízo
a quo
abriu, novamente, a oportunidade para as partes dizerem quanto à necessidade de instrução processual, conforme despacho de fls. 130. Neste quadro,
diante da nova intimação e do novo contexto processual
, requereu o apelante, expressamente, a produção de prova oral
(depoimento pessoal e oitiva de testemunha), conforme petição de fls. 132/133.

Sobreveio a decisão de fls. 137/137v, pela qual o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a intempestividade da réplica, admitiu a juntada de novos documentos pela apelada, determinando, ao final do ato, conclusão do feito para saneamento.

Todavia, realizada a conclusão do processo, lavrou-se a sentença objeto do presente recurso, na qual consignado que a primeira manifestação de julgamento antecipado do feito, tal como manifestada pelo apelante, tornaria precluso requerimento de prova.

No entanto, observa-se que o requerimento de prova oral formulado pelo apelante ocorreu diante de um novo contexto fático-processual, qual seja, a admissão de novos documentos apresentados pela apelada que, embora a intempestividade da réplica, foram acolhidos pelo magistrado.

Assim, não há como prosperar o indeferimento da prova oral postulada pelo apelante com fundamento na preclusão, pois intimada a parte, pelo despacho de fls. 130, para dizer se teria interesse na dilação probatória e sobre o que manifestou-se positivamente, razão pela qual o seu posterior indeferimento, inclusive, configura violação ao princípio da legítima confiança.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o regular saneamento e abertura da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)